Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009254-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL - CPF: 991.606.501-25 (ADVOGADO), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ADAO FRANCISCO ALVES - CPF: 604.334.851-91 (PACIENTE), THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL - CPF: 991.606.501-25 (IMPETRANTE), PEDRO CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
1.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
COVID-19
-
RISCO DE CONTAMINAÇÃO
-
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO CAUTELAR
- REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRITS
ANTERIORES - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - REEXAME DA MATÉRIA – VEDAÇÃO –
PRINCIPIO DA UNICIDADE.
2.

EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO
– INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ –
3.
PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE COM TUBERCULOSE E SÍFILIS – INVIABILIDADE – REQUSITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writs
anteriores – e cujas ordens foram denegadas – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao principio da unicidade que preserva economia e celeridade processuais e garante a inexistência de decisões conflitantes.

2.
Súmula nº 52 do STJ
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

3.
Comprovado nos autos que o paciente está recebendo o tratamento necessário para a sua enfermidade no ergástulo local, estando com a doença controlada, não há que se cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Adão Francisco Alves
vem sofrendo
coação ilegal
desde que o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT

negou
o pedido de
revogação da sua custódia preventiva
.

Esclarece que o paciente está acautelado desde
24.6.2020
e foi denunciado porque teria, em
15.9.1999
, cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e II, do CP).

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
da constrição, dada a
falta de fundamentação
idônea do título judicial, os
bons predicados
do paciente, o
risco de contaminação pela COVID-19
se mantido em cárcere durante o período da pandemia, a
falta de contemporaneidade
entre o crime e o decreto cautelar e o
excesso de prazo
para início da fase instrutória.

Ao final, faz referência ao quadro de saúde do paciente, acometido de
tuberculose e sífilis
, e defende que a unidade prisional não tem condições de oferecer o tratamento médico de que ele necessita.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
fosse
revogada a custódia
ou substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
ou mesmo pela
prisão domiciliar
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 88738994).

Foram anexados documentos (ID 88738995 a 88743953).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 89004956) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 89958996).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
conhecimento parcial
da ordem e, no remanescente, pela sua
denegação
(ID 90621960), conforme respectivo sumário que segue:

“HABEAS CORPUS”

– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SÃO INIDÔNEOS, SOBRETUDO, CONSIDERANDO A CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ADEMAIS, ASSEVERADA A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP; EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA. E, POR FIM, A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 ALIADA ÀS RECOMENDAÇÕES DO CNJ E ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE AO PACIENTE, SOBRETUDO, POR ENCONTRA-SE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE E SÍFILIS. INACOLHIMENTO. RESSALVADA A TESE DE QUE O PACIENTE FAZ JUS À PRISÃO DOMICILIAR POR TER CONTRAÍDO TUBERCULOSE E SÍFILIS, BEM ASSIM A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA, AS DEMAIS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NESTE “HABEAS CORPUS” SÃO MERA REPRODUÇÃO DO QUANTO IMPUGNADO NOS REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS ANTERIORES, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER CONHECIDO APENAS EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, CONSIDERANDO-SE QUE O PACIENTE ESTÁ TENDO ACOMPANHAMENTO REGULAR POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE PRISIONAL, E AINDA, QUE VEM REALIZANDO CONSULTAS E ATENDIMENTOS PERIÓDICOS E EM 30.3.2021, INCLUSIVE, FOI CERTIFICADO QUE ESTAVA EM BOM ESTADO GERAL (LÚCIDO, AFEBRIL, ACIANÓTICO ETC.) E NÃO APRESENTAVA QUEIXAS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO SE REVELA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NEM TAMPOUCO PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO, PORQUE, TAL MEDIDA SERIA ARRISCADA, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE ELE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR UM EXTENSO LAPSO TEMPORAL (20 ANOS). A FUGA DO DISTRITO DA CULPA, COMPROVADAMENTE DEMONSTRADA, É FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A EMBASAR A ORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POIS DEMONSTRA QUE O RÉU ESTAVA TENTANDO FURTAR-SE À AÇÃO DA JUSTIÇA. LADO OUTRO, VERIFICA-SE QUE ENCONTRA-SE SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA, NOTADAMENTE DIANTE DAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA DE QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL FOI DECLARADA ENCERRADA. CONFORME ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO, JURISPRUDENCIAL E SUMULADO PELO STJ (SÚMULA Nº 52), “ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021